Tribunal: TJES
Processo: 5001434-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001434-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KLEYTON DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001434-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KLEYTON DA SILVA SANTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o agravado não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 11º, parágrafo único, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001434-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KLEYTON DA SILVA SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra r. decisão proferida no processo de execução nº. 0001141-28.2015.8.08.0035, pelo Juízo das Execuções Penais da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

A acusação pugna para que seja indeferido o indulto natalino de 2022 concedido ao agravado, eis que não foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022, principalmente, pelo fato do agravado não possuir os requisitos objetivos, uma vez que a pena em abstrato das condenações superam o prazo previsto de 5 (cinco) anos, bem como ele não cumpriu integralmente sua pena no crime impeditivo.

O fundamento da acusação para o indeferimento do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 7º, I e II, c/c art. 11º, parágrafo único, do respectivo decreto, o qual relata a impossibilidade da concessão de indulto, nos casos em que há concurso com crimes impeditivos e a pena do respectivo delito impeditivo ainda não tenha sido cumprida integralmente.

Já em contrarrazões, a defesa refuta a tese acusatória, uma vez que o direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, o qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico prosperar razão ao pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Como bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, o agravado possui as seguintes condenações: Ação Penal nº 0001141-28.2015.8.08.0035: Incursão- Artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06 Pena máxima em abstrato: 15 (quinze) anos e Pena em concreto: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, Trânsito em julgado: 25/04/2016; Ação Penal nº 0014362-39.2019.8.08.0035: Incursão- Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Pena máxima em abstrato: 15 (quinze) anos e Pena em concreto: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, Trânsito em julgado: 26/07/2021.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II
- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único
.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Nesse sentido esta Colenda Primeira Câmara Criminal tem decidido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.
[...].(
Data: 16/Jun/2023., Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Número: 5004786-03.2023.8.08.0000 Desembargadora RACHEL DURAO CORREIA LIMA.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – INDULTO - DECRETO 11.302/2022, ARTS. 5º E 11º - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA - BENEFÍCIO INDEVIDO – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Não há incompatibilidade entre os artigos 5º e 11º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, pois quando há referência à palavra "concurso", o decreto presidencial não pretendeu fazer referência às hipóteses de concursos de crimes que são previstos nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, mas sim à existência de cumulação de condenações, ou seja, de mais de um crime após a realização da unificação das penas. 2) A jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida. 3) Recurso conhecido e provido. (
Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Número: 5010128-92.2023.8.08.0000, Des. Substituta NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005691-08.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: GUTIERRE BARBOZA PACHECO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2.
In casu
,
o agravante foi condenado por crimes abrangidos (receptação) e vedados (homicídio e roubo com emprego de arma de fogo) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral das reprimendas referentes aos delitos vedados para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena dos delitos impeditivos, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5005691-08.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 31/Aug/2023).

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o agravado não faz jus ao benefício do indulto natalino perante os respectivos delitos, não devendo ser agraciado pelo mesmo.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA –
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo de execução do apenado
KLEYTON DA SILVA SANTOS
, concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 referente à ação penal nº 0001141-28.2015.8.08.0035 e, via de consequência, extinguiu a punibilidade do apenado em relação à condenação em nos autos da referida ação penal.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto, por reputar que, para fazer jus ao indulto, o apenado deveria ter cumprido integralmente a pena da condenação por crime impeditivo.

Com efeito, a controvérsia se cinge ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, os “
tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

A Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal tem decidido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Nesse sentido, conferir os Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000.

Ocorre que, em recente julgamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (STJ – AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante da consolidação do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ sobre o tema, realizado através de julgado de sua Terceira Seção, reformulo meu posicionamento para acolher o recente entendimento da Corte da Cidadania, prestigiando a uniformização da jurisprudência.

Nessa linha, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido da possibilidade de concessão de indulto aos apenados condenados pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplicando, nesse caso, o limite previsto no art. 5º do Decreto nº 11.30/2022, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que é possível a concessão do indulto aos condenados por tráfico de drogas, com aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 2. "De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do ar. 33, exceto na hipótese prevista no §4º do referido dispositivo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos'"(HC n. 818.978/SP, rel. Min. Antônio Saldanha, Sexta Turma, DJ de 25/9/2023.) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 852.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP. DECRETO N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REJEITADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INDULTO AO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que "O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.). 3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o reconhecimento da constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022 não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Ademais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.330, a par de não ter sido posta em questão a constitucionalidade do art. 5º do mencionado Decreto, a Presidente do STF, Mina. ROSA WEBER, em decisão de 16/01/2023, deferiu o pedido de medida cautelar "para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022". Não consta, tampouco, até a presente data, que tenha sido concedida cautelar na ADI n. 7.390/DF, na qual se questiona a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022. 4. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 soment e autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial. 5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)" (AgRg no HC n. 837.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 2. "Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes" (AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 833.968/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Dessa forma, restou acertada a concessão de indulto com a consequente extinção da punibilidade da condenação referente à ação penal nº 0001141-28.2015.8.08.0035, na qual o apenado fora condenado como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento adotado por Sua Excelência para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.